Tribunal: STF
Processo: RE 331496
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-11-13
Data de publicação: 2012-11-13

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Fundo Social de Emergência. PIS. Base de cálculo. Receita bruta. Conceito. MP nº 517/94. ADCT, arts. 72, inciso V, e 73. Improcedência. Precedentes.



    1. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte no sentido de que a Medida Provisória nº 517/94 apenas dispôs sobre deduções e exclusões da base de cálculo da contribuição ao PIS, mantendo inalterado o conceito de receita bruta previsto no art. 72, inciso V, do ADCT, com a redação dada pelas EC nº 1/94 e nº 10/96.



    2. Agravo regimental não provido.